Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-44.2018.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002074-44.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO BLANK - CPF: 631.586.471-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS VERÍFICÁVEL À “OLHO NU” – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTIDAS EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO ESPECIFICADAS – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONSISTENTE DAS NORMAS LEGAIS INFRINGIDAS – VEDAÇÃO À ANÁLISE DO PLEITO PELO JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REFORMA DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Havendo omissão no acórdão, os aclaratórios opostos pelas partes devem ser providos para sanar o vício. 2. (...)
quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".(...) (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARLOS ANTONIO BLANK, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
”

(Proc. nº 1002074-44.2018.8.11.0051), ajuizada pelo apelante contra GENTILIN E BIAZON LTDA. – EPP, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar

“
a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e à cláusula penal
”, e condenar ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, devendo o autor arcar com o valor de 10% sobre o valor da causa, e a requerida, com o valor de 10% sobre o valor do proveito econômico auferido pelo autor (cf. Id. nº 150993911).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto ao pedido de reforma referente à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão, fixando o percentual dos honorários advocatícios devidos pela embargada com base no valor da causa, em vez do proveito econômico obtido

(cf. Id. n. 166278654).

Nas contrarrazões, o embargado combate as razões recursais, e torce pela manutenção da decisão embargada (cf. Id. n. 167933655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No presente caso, a sentença que havia julgado parcialmente procedente o pedido do autor, condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (cf. Id. nº 150993911).

No recurso de apelação, o embargante pediu a reforma da sentença, para que, dentre outras coisas, fosse fixado o percentual dos honorários advocatícios com base no valor da causa, e não com base no proveito econômico obtido, alegando que era impossível mensurá-lo (cf. Id. nº 150993914).

O acórdão embargado realmente não apreciou o pedido, de modo que o vício precisa ser suprido.

O pedido, porém, não comporta acolhimento, já que o caso certamente não é de proveito econômico inestimável, que justificaria a fixação de honorários com base no valor da causa, afinal, quando o § 8º do artigo 85 do CPC menciona proveito econômico "
inestimável
", claramente se refere às causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, como pode ocorrer nas demandas ambientais, ou nas ações de família.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".(...) (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Pelo exposto, acolho parcialmente os presentes embargos, para sanar a omissão, porém, mantenho inalterada a conclusão do acórdão, quanto ao desprovimento do apelo interposto pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023